Tribunal: TJDFT
Processo: 0712710-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO CURSO (PÓS-GRADUAÇÃO) ÀS ATRIBUIÇÕES DO CARGO E UNIDADE. COMPROVAÇÃO. CANCELAMENTO. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE VERIFICADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A lide se torna necessária sempre que há, na relação entre as partes, uma pretensão resistida que depende da prestação jurisdicional para se resolver. Na hipótese, não tendo o requerido mantido o Adicional de Qualificação concedido à requerente em virtude da realização do curso de Pós-graduação “Lato Sensu” em Administração de Empresas, não há dúvidas de que resta patente o interesse de agir para buscar, na atividade jurisdicional, a tutela do direito postulado.

2. O Poder Judiciário não está autorizado a substituir a Administração Pública e adentrar no mérito de ato administrativo, devendo sua atuação cingir-se ao controle de legalidade do ato, com o escopo de aferir a existência de eventuais vícios na conduta da Administração que possam violar direitos subjetivos dos jurisdicionados.

3. O artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/1999 determina que a motivação dos atos administrativos “deve ser explícita, clara e congruente”. À míngua da necessária motivação do ato administrativo que entendeu pela não manutenção do Adicional de Qualificação outrora deferido à autora, há de se pressupor que é cabível a sua invalidação por reconhecimento de vício no motivo, o que, por conseguinte, configura vício de legalidade pela manifestação volitiva equivocada do Administrador.

4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido.